Tribunal: TJMT
Processo: 0008456-86.2015.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008456-86.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Efeitos, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROQUE ANTONIO GREGOLETTO - CPF: 166.466.140-91 (APELANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA DE MAIO GALVAO - CPF: 435.475.988-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECONHECIDA A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – PEDIDO ABRANGIDO POR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA CELEBRADO ENTRE O REQUERIDO E A SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE (ANTES DA CITAÇÃO) –
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO
.

Nos termos da jurisprudência pátria, “1. Da análise dos autos observa-se que o pedido formulado na presente ação encontra-se totalmente abarcado pelo Termo de Ajustamento de Conduta nº 51.161.1023/2015 subscrito pela requerida. 2. Tanto sob o aspecto subjetivo quanto objetivo as obrigações ajustadas no TAC abrangem a pretensão da parte autora, daí por que resta evidente a falta de interesse de agir da presente ação. 3. Recurso não provido. (TRF-3 - Ap: 00069665320154036104 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES, Data de Julgamento: 05/12/2017, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/12/2017)

- Nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil de 2015, "se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão".

- Demonstrado nos autos que, as partes celebraram Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), visando a recuperação da área degradada bem como o pagamento do valor de R$ 5.000.00 (cinco mil reais), para cada hectare degradado, impõe-se a extinção dos autos, em virtude da perda superveniente do objeto.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
Roque Antônio Gregoletto
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedentes os pedidos postulados na inicial e condenou o Apelante nos seguintes termos:

“(...)Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para o fim de:

1) CONDENAR o requerido à reparação do dano ambiental causado, mediante o cumprimento do Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada nº TCR-318/2019, firmado perante o Estado de Mato Grosso, para a regularização da situação ambiental do imóvel rural inscrito no CAR Estadual nº MT50691/2017 e CAR Federal nº MT-5107248- DEECDC5455804B1194617079C289ADAE.

2) CONDENAR o requerido a pagar indenização ao Estado/sociedade, a título de dano moral difuso ao meio ambiente (dano extrapatrimonial), no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC (Súmula 362 do STJ), a partir da prolação desta sentença, e com incidência de juros moratórios, a partir da data da autuação (12/07/2016), de acordo com o previsto na súmula 54 do STJ, devendo referido valor ser recolhido ao Fundo de Reconstituição de Bens Lesados de que trata o art. 13 da Lei Federal n. 7.347/1985.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais.”

Aduz o Apelante em preliminar, falta de interesse processual, uma vez que antes da propositura da ação, já havia reconhecido o equívoco ocorrido na área, corrigindo-o junto à SEMA/MT, sendo a área isolado e recuperada, conforme TAC que o juízo usou para reconhecer procedência da ação.

No mérito, combate quanto a inocorrência de dano ambiental, esclarecendo que o que houve foi a diferença de áreas verificada pelos fiscais do IBAMA, até então não apontada pelos agentes da SEMA/MT, equívoco em levantamento por meio de procedimento de Georreferenciamento e já foi corrigido junto à SEMA (Id. 66729660, 66729667 e 66729672), inclusive, com o pagamento de reposição florestal, medida compensatória em face de eventual dano ambiental que pudesse ter atingido a propriedade; a aplicação do princípio da insignificância bem como a inexistência de dano moral coletivo.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Apelo, para reformar a sentença, julgando totalmente improcedente a presente Ação Civil Pública.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos de origem que, o Ministério Público Estadual propôs Ação Civil Pública em desfavor do Apelante em 25/06/2015, em razão do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis ter constatado a destruição de 29,337 hectares de área de reserva legal, no imóvel pertencente ao requerido, denominado Fazenda Ilsão de Melo, localizado no município de Santa Carmem/MT, dando origem ao Auto de infração nº 495939-D, e o termo de embargo nº 637613-C, lavrados contra o autor em 23/02/2013.

Afirma na inicial, que o requerido possuía autorização para exploração florestal de 150,6929 hectares; no entanto, destruiu 29,337 hectares, além do autorizado, configurando o desmate em área de reserva legal.

Requereu a condenação do requerido a providenciar o isolamento da área de reserva legal degradada, para a regeneração natural ou à compensação da área degradada, por meio da aquisição de área em igual tamanho, com vegetação nativa intacta, do mesmo bioma; bem como à reparação pelo dano moral difuso, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Da sentença recorrida, em síntese, extrai-se que:

“(...) No caso dos autos, a petição inicial aduz que a equipe de fiscalização do IBAMA constatou a destruição de 29,337 hectares de vegetação nativa, em área de reserva legal do imóvel denominado Fazenda Ilsão de Mello, de propriedade do requerido. Dos fatos originou-se o Auto de Infração nº. 495939-D, lavrado pelo IBAMA (fls. 15 – id. 60026113 - Pág. 25), pelas infrações contidas nos artigos 70 e 72, II da Lei 9.605/1998 e nos artigos 3º, II e VII e 50 do Decreto 6.514/2008, a seguir transcritos:

“Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

“Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º: (...) II - multa simples;”

“Art. 3o

As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções: (...) II - multa simples; (...) VII - embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas;”

“Art. 50.

Destruir ou danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente: Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare ou fração.”

Na contestação de id. 66731481, o requerido alega que inscreveu o imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural – CAR, nº MT50691/2017, tendo aderido ao Programa de Regularização Ambiental, firmado Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada e está executando a recomposição da área[5]. Todavia, conforme prescreve o dispositivo constitucional supracitado (art. 225, § 3º, da Constituição Federal) as esferas cível, administrativa e criminal são independentes entre si, não havendo vinculação entre a esfera administrativa e o processo judicial.

(...)

No que diz respeito a alegação de que a diferença de áreas, verificada pelos fiscais do IBAMA, decorre de equívoco em levantamento por georreferenciamento, cujo vício já foi corrigido junto à SEMA, verifica-se que

a documentação que instruiu a defesa[6] não demonstra a inexistência do dano ambiental, já que é possível constatar que, dos 29,3371 hectares desmatados, 12,8363 hectares se tratam da área de reserva legal, tanto que o requerente firmou Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada (TCR nº 318/2019), com o Estado de Mato Grosso, se comprometendo a recompor 12,8363 hectares da área de reserva legal degradada, da Fazenda Ilsão de Mello, situada em Santa Carmem.

Desta forma, resta clara a conduta do requerido, configurando a infração ambiental contida nos artigos 70 e 72, II da Lei 9.605/1998 e nos artigos 3º, II e VII e 50 do Decreto 6.514/2008, descritas no Auto de Infração nº. 495939-D, consistente no desmate ilegal de 29,3371 hectares de floresta amazônica, considerada de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente.

Nessa perspectiva, cumpre ressaltar que o auto de infração emitido pelos agentes fiscalizadores do IBAMA é prova cabal da ocorrência do dano ambiental, por se tratar de ato administrativo dotado de presunção de veracidade, nos termos do artigo 405 do Código de Processo Civil, cabendo ao suposto agente causador do dano o ônus de provar que as informações contidas neste documento não condizem com verdade. (...)”

Pois bem.

O requerido alega que não destruiu ou danificou vegetação ou floresta e que a diferença de área, verificada pelos fiscais do IBAMA, decorre de equívoco, em levantamento, por meio de procedimento de georreferenciamento, cujo vício já foi corrigido junto à SEMA. Afirma que a documentação da área foi corrigida em 2013 e que possui LAU anterior, APF regular, CAR validado/emitido e que mantém área de 80% da reserva legal preservada, o que caracteriza a ausência de interesse processual do requerente.

Verifico que o pedido inicial é de a recomposição da área de reserva legal suprimida, bem como de indenização pelos danos morais coletivos, decorrente de ilícito ambiental, conforme auto de infração lavrado pelos agentes do IBAMA.

Analisando os documentos trazidos pelo requerido em sua contestação, tem-se:

CAR validade em regularização em 01/05/2015.

PRAD realizado em 25/04/2019.

Parecer técnico de Análise de Regularização, com situação: validado datado de 24/07/2019, como aprovado.

O Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta – Processo n. 318/2019, datado de 20/02/2019, tendo como partes compromitentes a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a Procuradoria-Geral do Estado e como compromissado a pessoa de Roque Antônio Gregoletto, o qual se comprometeu, em síntese, a a recomposição da(s) área(s) de Reserva Legal Degradada(s) do imóvel rural do(a) compromissado(a), denominado FAZENDA ILSÃO DE MELLO, situado no município de Santa Carmem/MT; mediante a execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), já aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais abaixo consignados no prazo máximo de 20 anos para Área de Reserva Legal;

Pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada hectare de Área Degradada, correspondente ao(s) auto(s) de infração de número 495939-D, expedido em 25/02/2013,1302, expedido em 02/10/2014, cuja exigibilidade restou suspensa quando da assinatura do presente instrumento.

Como se sabe, a auto composição deve preceder sempre que possível à ação judicial. Na hipótese de TAC, evita-se a ação e forma-se o título executivo extrajudicial.

Do que restou demonstrado pelo Ministério Público na presente Ação Civil Pública, o que se pretende é a recuperação da área degradada e uma indenização pecuniária que, ao que tudo sugere, seria para o restabelecimento de um meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Não faz sentido o prosseguimento da presente ação civil pública, notadamente porque, não obstante a independência das esferas – administrativa, penal e cível –, temos como escorreito que o escopo da Ação Civil Pública restou atingido, qual seja, a recuperação da área degradada, principalmente pela conscientização do agente causador dos danos.

A propósito, este é o entendimento dos Tribunais Pátrios, como cito:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO ABRANGIDO POR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA CELEBRADO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Da análise dos autos observa-se que o pedido formulado na presente ação encontra-se totalmente abarcado pelo Termo de Ajustamento de Conduta nº 51.161.1023/2015 subscrito pela requerida. 2. Tanto sob o aspecto subjetivo quanto objetivo as obrigações ajustadas no TAC abrangem a pretensão da parte autora, daí por que resta evidente a falta de interesse de agir da presente ação. 3. Recurso não provido. (TRF-3 - Ap: 00069665320154036104 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES, Data de Julgamento: 05/12/2017, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/12/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. PLEITO DE EMENDA A INICIAL PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AMBIENTAIS. EXISTÊNCIA DE TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA – TAC ENTRE O RÉU E O INTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRAGADA POR JÁ TER SIDO OBJETO DO TAC. Entende-se que o órgão ambiental competente, ao realizar o Termo de Ajustamento de Conduta, considerou o acordo capaz de satisfazer a reparação do dano ambiental apurado, ao passo que, o ajuizamento da ação civil pública perde a razão de ser. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 5ª C. Cível - 0000484-10.2017.8.16.0095 - Irati - Rel.: Desembargador Nilson Mizuta - J. 07.08.2018) (TJ-PR - APL: 00004841020178160095 PR 0000484-10.2017.8.16.0095 (Acórdão), Relator: Desembargador Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 07/08/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2018)”.

Nesse contexto, entende-se que o órgão ambiental competente, ao realizar o Termo de Ajustamento de Conduta, considerou o acordo capaz de satisfazer a reparação do dano ambiental apurado, ao passo que, o ajuizamento da ação civil pública perde a razão de ser.

Em outras palavras, se já existem medidas válida a fazer cumprir a obrigação de fazer requerida, realizadas antes da citação, inexistem consequências práticas na presente demanda, devendo, portanto, ser extinta sem a resolução do mérito.

Com isto em vista, percebe-se que tanto sob o aspecto subjetivo quanto objetivo as obrigações ajustadas no TAC abrangem a pretensão da parte autora, inclusive o valor pago como indenização aos anos morais paga na ocasião da celebração do TAC e a condenada nesta ação, são idênticas, daí por que resta evidente a perda superveniente do objeto.

Diante do exposto, em virtude da perda superveniente do interesse recursal,
NÃO CONHECO
do vertente recurso, uma vez que prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024